Tribunal: TJSP
Processo: 2214417-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão na apreciação de documento dado por ausente mas juntado ao instrumento de agravo. Ocorrência. Prova do casamento da executada que efetivamente foi anexada pelos agravantes e que passou despercebida ao Relator, por lapso. Acórdão embargado declarado para a modificação da fundamentação na parte alusiva à ausência de prova do matrimônio. Ausência todavia de

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão na apreciação de documento dado por ausente mas juntado ao instrumento de agravo. Ocorrência. Prova do casamento da executada que efetivamente foi anexada pelos agravantes e que passou despercebida ao Relator, por lapso. Acórdão embargado declarado para a modificação da fundamentação na parte alusiva à ausência de prova do matrimônio. Ausência todavia de reflexo no resultado do julgamento, como já fora ressalvado em tese no v. acórdão, por ser de toda forma descabida a providência pretendida pelos agravantes, de pesquisa e bloqueio de bens em nome do cônjuge estranho à execução. Embargos declaratórios acolhidos em tais limites, sem modificação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2214417-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
NOEMI SILVA DO NASCIMENTO e FERNANDO CANDIDO DA SILVA, é
embargada ANDRESSA SOUZA BARTHOLOMEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2214417-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.120
2
Embargantes: Noemi Silva do Nascimento e Fernando Cândido da Silva
Embargada: Andressa Souza Bartholomeu
Embargos de Declaração no 2214417-76.2019.8.26.0000/50000
Voto no 16.120
Embargos de declaração. Alegada omissão na apreciação de
documento dado por ausente mas juntado ao instrumento de
agravo. Ocorrência. Prova do casamento da executada que
efetivamente foi anexada pelos agravantes e que passou
despercebida ao Relator, por lapso. Acórdão embargado
declarado para a modificação da fundamentação na parte
alusiva à ausência de prova do matrimônio. Ausência todavia
de reflexo no resultado do julgamento, como já fora ressalvado
em tese no v. acórdão, por ser de toda forma descabida a
providência pretendida pelos agravantes, de pesquisa e
bloqueio de bens em nome do cônjuge estranho à execução.
Embargos declaratórios acolhidos em tais limites, sem
modificação do resultado do julgamento.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes em
face do v. acórdão de fls. 69/72, pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento
interposto no âmbito de execução fundada em título judicial, contra r. decisão que por seu
turno denegara pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge da executada.
Aduzem os embargantes, em síntese, que ao contrário do
consignado no v. acórdão teriam eles, efetivamente, juntado certidão apta a demonstrar ser
a executada casada pelo regime de comunhão parcial de bens com Eduardo Diniz Pedroso,
documento não considerado na decisão embargada. Alegam que em face desse documento
e dos termos do v. acórdão seria de rigor a concessão de antecipação de tutela recursal (sic)
para suspender a decisão agravada (sic), bem como a inclusão do nome do cônjuge não
devedor em cadastros restritivos de crédito, na qualidade de inadimplente (sic).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2214417-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.120
3
Os embargos prosperam, embora não com a amplitude imaginada
pelos embargantes.
De fato, passou despercebida a este Relator a certidão de casamento
mencionada por eles, juntada no instrumento de agravo de forma desordenada, após a cópia
da decisão agravada (na fl. 44, não 43). Em face disso, deixa de fazer sentido a ressalva
feita no v. acórdão embargado quanto a não haver prova do casamento ou do regime de
bens, ficando referida decisão em tal sentido declarada, com a retificação desse
fundamento.
Limitam-se a isso, contudo, os efeitos da modificação. O próprio v.
acórdão, ao que parece não plenamente entendido pelos embargantes, ressalvou que mesmo
se suprido esse aspecto (a prova do casamento) não seria cabível a pesquisa e o bloqueio de
bens em nome do cônjuge da executada, estranho à relação processual; e é exatamente isso
o que buscaram os ora embargantes por meio do agravo de instrumento, de modo que
forçosa a manutenção do julgamento em termos de desprovimento do recurso.
Como ali se afirmou, após o reconhecimento de que a dívida, por
sua natureza, teria revertido em prol da família, o cônjuge é responsável patrimonial
secundário, de modo que eventualmente a execução poderá vir a atingir em via reflexa bens
comuns e, portanto, sua meação. Mas, como também se ressalvou expressamente, essa
afetação, em termos de mera responsabilidade patrimonial, pode se dar no tocante a bens
conhecidos, não justificando todavia que se passe a formular pesquisa de patrimônio ou
bloqueio de bens diretamente em nome do cônjuge alheio à execução.
Dessa forma, nenhum proveito prático resulta em prol dos
embargantes, seguindo a situação exatamente a mesma contemplada pelo julgado
embargado. E, a sugerir que realmente não entenderam os termos do julgamento, os
embargantes, contraditoriamente, tratam o cônjuge como não-devedor, ao mesmo tempo
em que postulam a inclusão do respectivo nome em cadastro de inadimplentes... Ora, se
não é devedor, não é inadimplente, qualificativo que não se pode atribuir ao mero
responsável patrimonial estranho à relação obrigacional.
Fica portanto suprida a lacuna reconhecida, com retificação do v.
acórdão apenas para o fim de se reconhecer a prova do casamento da executada, mas sem
alteração do resultado do julgamento.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2214417-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.120
4
FABIO TABOSA
Relator